Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-82.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATROPELAMENTO – FALTA DE PASSEIO PÚBLICO – CULPA DO SERVIÇO – FALTA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATROPELAMENTO – FALTA DE PASSEIO PÚBLICO – CULPA DO SERVIÇO – FALTA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF).
2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e aquela. Atropelamento de pedestre que caminhava junto ao meio fio. Ausência de passeio público defronte a área de preservação pertencente ao Município. Exame da prova quanto à dinâmica do acidente. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o resultado danoso. Responsabilidade do Município não demonstrada. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004956-82.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ELOISA
ELAINE ALVES DOS REIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
2
VOTO No 30.508
APELAÇÃO No 1004956-82.2017.8.26.0281 ITATIBA
APELANTE: ELOISA ELAINE ALVES DOS REIS
APELADO: MUNICÍPIO DE ITATIBA
Juiz de 1a Instância: Orlando Haddad Neto
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
–
PROCEDIMENTO COMUM REPARAÇÃO DE DANOS

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

ATROPELAMENTO FALTA DE PASSEIO PÚBLICO
CULPA DO SERVIÇO FALTA DE FISCALIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO

AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE

DEVER
DE
INDENIZAR
INEXISTENTE.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF).
2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou
omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e
aquela. Atropelamento de pedestre que caminhava junto ao
meio fio. Ausência de passeio público defronte a área de
preservação pertencente ao Município. Exame da prova
quanto à dinâmica do acidente. Ausência de nexo de
causalidade entre a conduta administrativa e o resultado
danoso. Responsabilidade do Município não demonstrada.
Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de condenação no pagamento de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento de
pedestre em via pública.
Inconformada apela a vencida objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
3
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o acidente
somente aconteceu porque inexistente passeio público defronte a área de
preservação permanente pertencente ao Município, não podendo ser
imputada responsabilidade à motorista do veículo que a atropelou.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Bem afastada a arguição de ilegitimidade
passiva reiterada pelo réu em contrarrazões.
Para
propor
ou
contestar
ação
é
necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 CPC). Legitimados para agir,
ativa e passivamente, são os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação processual é fruto de uma relação de pertinência entre as partes
e a situação de direito material sobre a qual repousa o conflito de interesses.
Segundo
ARAKEN
DE
ASSIS,
“em
processo civil, considera-se parte a pessoa que ocupa a posição de autor ou
de réu na relação processual. É simples constatação objetiva dos figurantes
do processo. Não importam quais sejam os titulares da relação substantiva,
transformada em objeto do processo, ou os sujeitos da lide (parte em
sentido substancial), mas as pessoas participantes (o autor, porque tomou a
iniciativa de demandar) e designadas no processo (réus e intervenientes).
Daí a formulação do conceito clássico e universal, segundo o qual autor é
quem pede a tutela jurídica do Estado, e réu é a pessoa perante a qual essa
tutela é pedida. São partes as pessoas que, promovendo ou não atos
processuais, todavia subordinam-se à autoridade (coisa julgada material)
dos provimentos do juiz”.
E
prossegue
o
renomado
autor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
4
“Legitimidade constitui conceito mais exigente. Reclama a correspondência
entre a parte, que é o figurante no processo, e a pessoa que, segundo a
previsão legal, tem capacidade para conduzir o processo
(Prozessfürungsbefugnis). Trata-se de comparar a pessoa que ocupa a
posição de parte, em determinado processo, e a pessoa que, consoante os
esquemas abstratos traçados na lei, revelam-se habilitadas a reclamar ou a
defender em juízo o direito substancial” (Processo Civil Brasileiro vol. 1, p.
460).
Na
espécie,
cristalina
a
legitimidade
passiva ad causam do Município na qualidade de proprietário do imóvel
responsável pelo passeio público, porque a ausência de calçada é o
fundamento da responsabilidade que lhe é imputada. Se esta foi ou não a
causa do acidente é discussão que atine ao mérito da ação e à existência
de nexo causal.
No mérito, pese o inconformismo da
apelante, merece confirmação a bem lançada sentença apelada.
A responsabilidade civil do Estado é
objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF,
segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-
se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta
que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre
este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de
omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
5
princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa
individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os
franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a
tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva”. E
conclui: “a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento,
inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado
pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (Curso de
Direito Administrativo, Malheiros, 22a edição, 2006, pág. 966).
Assim, o aspecto mais importante quando
se trata da responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos
reside no exame da exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa
do dano, o que deverá ser examinado em cada caso concreto. E isto deve
ser feito tendo em vista as reais possibilidades de se exigir o cumprimento
de um dever por parte do Poder Público, laborando com a concepção de
proporcionalidade, de diligência e de prudência.
Sabe-se que compete aos Municípios
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local (art. 30, V, CF), dentre os quais se
inclui a fiscalização, manutenção e conservação de vias públicas
aí
incluídas as calçadas e passeios públicos de forma a impedir a ocorrência
de eventos danosos que coloquem em risco a vida, integridade física,
segurança e o patrimônio dos munícipes, de quem arrecada tributos
destinados a atender tais demandas. Desse modo, a ausência de
fiscalização, sinalização e exigência de manutenção caracterizam omissão
culposa da Administração Pública e a obriga a reparar os danos causados a
terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
6
No caso vertente, a pretensão deduzida
funda-se na responsabilidade do Município como proprietário do imóvel
defronte ao passeio público, porque teria descumprido obrigação de
construir e preservar a calçada ou passeio público e, assim, obrigado a
apelante a caminhar pelo meio fio e assim se expor ao atropelamento.
No entanto, inexistem nos autos elementos
de prova que levem à convicção de que o acidente foi causado pela falta de
passeio público e devido às condições do local, não podendo a
responsabilidade pelo atropelamento ser atribuída à desídia do Município.
Cite-se, a propósito, o que ensina CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ao destacar que importa “verificar se a
lesão foi ou não determinada por comportamento do Estado” (ob. cit., p.
988). E na espécie, conclui-se que não houve ação ou omissão estatal
eficiente por si só para produzir o resultado danoso. Como bem reconhecido
pelo MM. Juízo a quo, ausente prova do nexo causal, inexiste
responsabilidade do Estado e, consequentemente, dever de indenizar os
danos decorrentes da queda.
Frise-se
nesse
ponto
que
inexiste
presunção de culpa pelo atropelamento em via pública por haver o pedestre
caminhado junto ao meio fio em razão da ausência de passeio público no
local. Necessário no caso a verificação da dinâmica do acidente para, com
base nas circunstâncias de fato, estabelecer ou não o nexo causal a partir
da conclusão de que a omissão na construção e manutenção do passeio
público tenha sido a causa eficiente e determinante do resultado danoso.
Na espécie, a dinâmica do acidente,
incontroversa, indica que o atropelamento aconteceu por conta de suposta
invasão da faixa contrária por um segundo veículo, surpreendendo a
motorista do veículo que atropelou a autora, que não a enxergou até que
fosse tarde demais. A caracterização de culpa da motorista não é objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
7
apreciação no processo, porque ela não integra a relação processual, mas
os indícios são de que a causa do acidente repousa no comportamento
destes dois condutores, o que afasta o nexo causal entre o acidente e a
ausência de calçamento no passeio público.
A ausência de nexo causal entre a conduta
estatal e o atropelamento sofrido pela autora se fortalece com o fato de que
o acidente aconteceu a poucas centenas de metros da residência da autora,
em local bem conhecido pela vítima, em que caminhava todos os dias, não
sendo o passeio público ali existente diferente do existente no restante da
via pública, inclusive defronte a seu imóvel. Acresce, também que do outro
lado da rua havia passeio público pelo qual a apelante também podia ter
transitado evitando a exposição a perigo (fls. 45 e 118/120).
Corretamente afastada, assim, a responsabilidade do Poder Público municipal pelo acidente e
consequentemente pelos danos experimentados pela apelante. Neste
sentido os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça, conforme se
infere dos seguintes excerto e ementas:
“RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. Acidente de trânsito.
Atropelamento de pedestres, que se locomoviam pela via pública, em
função de ausência de calçamento do passeio público, tomado por
vegetação. Presunção de culpa daquele que conduz veículo
automotor sem a observância de cautela exigida a fim de evitar
acidentes e sem dar prioridade ao pedestre nas circunstâncias.
Despesas médicas e com funeral devidas, desde que comprovadas.
Pensão devida igualmente. Procedência parcial da demanda de
reparação de danos materiais e morais. Agravo retido não conhecido
e apelação de cada réu denegada”. (Apelação no
0001730-20.2004.8.26.0030, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Sebastião Flávio, j. 20/01/2012).
“2. Consta da petição inicial que a autora, caminhando em via
pública próxima de seu bordo ao fundamento de que o passeio não
era cimentado, teria sido atropelada por motorista imprudente.
(...)
Embora a autora tenha incorrido em infração de trânsito na
medida em que não fazia uso do passeio público, o fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
8
determinante do atropelamento foi outro, no caso, a manifesta
imprudência do demandado que, segundo o testemunho do Sr.
Cristian (fls. 74), "viu quando um veículo, que trafegava em velocidade
aparentemente elevada e, de forma descontrolada, atropelou uma
pessoa que caminhava junto ao meio fio.” (Apelação no 1152231- 0/5,
35a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Artur Marques, j. 18/02/2008).
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ACIDENTE DE
VEÍCULO
BURACO EM VIA PÚBLICA
OMISSÃO ESTATAL
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Pretensão inicial voltada à condenação da
Administração à reparação material e moral em virtude de queda em
buraco localizado em via pública de grande circulação - Imputação
de conduta omissiva do Estado Análise da responsabilidade civil que
deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88)
A
responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da
Administração, no que tange à adequada conservação das vias
públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos

Elementos de informação coligidos aos autos que não demonstram a
existência de prova do nexo de causalidade entre a queda sofrida
pelo autor, causando-lhe prejuízos, e a falha na conservação da via
pública (buraco)
Nada há de conclusivo a respeito da causa
específica do (suposto) acidente, de modo que tal dubiedade
dinâmica inibe a definição de qualquer liame causal de certeza entre
a omissão da Administração e o acidente sofrido pelo requerente -
Dever de reparação não configurado
Sentença de procedência
reformada - Recurso do Município provido” (Apelação Cível no
1000223-49.2018.8.26.0019, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 15/07/19).
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO
DE PRAIA GRANDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA
QUEDA DE PEDESTRE EM BURACO NO PASSEIO PÚBLICO MAL
CONSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DAS
CIRCUNSTÃNCIAS DO EVENTO. Pretensão da autora à reparação por
danos morais decorrente de queda no passeio público, situação que
teria ocasionado lesão em seu joelho. Inexistência de demonstração
de nexo etiológico entre a ação ou omissão estatal e o evento
danoso. Mera alegação da autora, sem apresentar qualquer prova
de que sofreu a queda no buraco indicado na inicial. Prova
insuficiência das circunstâncias e da causa do infortúnio. Dever de
indenizar não evidenciado. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Precedentes. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto
no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária.
Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não
provido” (Apelação Cível no 1007063-30.2016.8.26.0477, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 20/09/17).
Por essas razões, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004956-82.2017.8.26.0281 -Voto no 30.508
9
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para 11% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, com a ressalva do art. 98,
§ 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator